Tribunal: TJSP
Processo: 1022312-51.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. MANUTENÇÃO DE EX-FUNCIONÁRIO EM PLANO COLETIVO EMPRESARIAL (ART. 31 DA LEI No 9.656/98). CONTRATAÇÃO DE NOVO PLANO PELA ESTIPULANTE.
Autor que ajuizou a demanda visando a sua manutenção no plano de saúde firmado entre a ré e sua antiga empregadora nos mesmos moldes vigentes durante o tempo em que estava empregado. Sentença de procedência. Apelo da ré. Disposição legal que visa

Ementa:

PLANO DE SAÚDE. MANUTENÇÃO DE EX-FUNCIONÁRIO EM PLANO COLETIVO EMPRESARIAL (ART. 31 DA LEI No 9.656/98). CONTRATAÇÃO DE NOVO PLANO PELA ESTIPULANTE.
Autor que ajuizou a demanda visando a sua manutenção no plano de saúde firmado entre a ré e sua antiga empregadora nos mesmos moldes vigentes durante o tempo em que estava empregado. Sentença de procedência. Apelo da ré. Disposição legal que visa garantir aos ex-funcionários a mesma assistência e valores (com a ressalva do pagamento integral) dos funcionários atualmente ativos. Alteração ou reestruturação do plano pode atingir os funcionários inativos, sendo que o prêmio "poderá variar conforme as alterações promovidas no plano paradigma, sempre em paridade com o que a ex-empregadora tiver que custear, evitando assim o colapso do sistema (exceção da ruína), porém, desde que não haja onerosidade excessiva ao consumidor e a discriminação ao idoso" (REsp 1558456/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a T., j. 15/09/2016). Aplicação do art. 31 da Lei no 9656/98. Ausência de previsão legal que possibilite a existência de contratos distintos para trabalhadores ativos e aposentados. Resolução no 279 da ANS que não tem o condão de restringir direito fundamental garantido por lei. Disposição legal que visa garantir aos ex-funcionários a mesma assistência e valores (com a ressalva do pagamento integral) dos funcionários atualmente ativos. Valor da mensalidade. Mesma quantia cobrada dos funcionários ativos, com pagamento integral pelo beneficiário. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000157234
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1022312-51.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
INTERMÉDICA SISTEMA DE SAÚDE S.A., é apelado GUILHERME ARTUR
RUA.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RÔMOLO RUSSO (Presidente) e MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL.
São Paulo, 4 de março de 2020
MARY GRÜN
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022312-51.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 2/1614416
VOTO No: 14416
APEL. No: 1022312-51.2017.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : INTERMÉDICA SISTEMA DE SAÚDE S/A
APDO. : GUILHERME ARTUR RUA
PLANO
DE
SAÚDE.
MANUTENÇÃO
DE
EX-
FUNCIONÁRIO
EM
PLANO
COLETIVO
EMPRESARIAL (ART. 31 DA LEI No 9.656/98).
CONTRATAÇÃO
DE
NOVO
PLANO
PELA
ESTIPULANTE.
Autor que ajuizou a demanda visando a sua manutenção no
plano de saúde firmado entre a ré e sua antiga empregadora
nos mesmos moldes vigentes durante o tempo em que
estava empregado. Sentença de procedência. Apelo da ré.
Disposição legal que visa garantir aos ex-funcionários a
mesma assistência e valores (com a ressalva do pagamento
integral) dos funcionários atualmente ativos. Alteração ou
reestruturação do plano pode atingir os funcionários
inativos, sendo que o prêmio “poderá variar conforme as
alterações promovidas no plano paradigma, sempre em
paridade com o que a ex-empregadora tiver que custear,
evitando assim o colapso do sistema (exceção da ruína),
porém, desde que não haja onerosidade excessiva ao
consumidor
e
a
discriminação
ao
idoso”
(REsp
1558456/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a T., j. 15/09/2016).
Aplicação do art. 31 da Lei no 9656/98. Ausência de
previsão legal que possibilite a existência de contratos
distintos
para
trabalhadores
ativos
e
aposentados.
Resolução no 279 da ANS que não tem o condão de
restringir direito fundamental garantido por lei. Disposição
legal que visa garantir aos ex-funcionários a mesma
assistência e valores (com a ressalva do pagamento
integral) dos funcionários atualmente ativos. Valor da
mensalidade. Mesma quantia cobrada dos funcionários
ativos, com pagamento integral pelo beneficiário. Sentença
mantida. Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de ação cominatória com pedido de tutela
provisória de urgência cumulada com indenização por danos materiais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022312-51.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 3/1614416
(sic) ajuizada por GUILHERME ARTUR RUA em face de
INTERMÉDICA SISTEMA DE SAÚDE S/A.
A r. sentença (fls. 687/691), disponibilizada no
DJe de 20/10/2017 (fls. 692/693), julgou procedente a ação, nos
seguintes termos:
“Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o
feito, para confirmar a decisão de fls. 244/245, e
determinar que as rés mantenham o requerente e
dependentes como beneficiários do plano de saúde nas
mesmas condições de cobertura e pecuniárias de
quando estava na ativa, devendo o autor arcar
integralmente com o prêmio; e condeno a requerida
Notre Dame na devolução dos valores mensais pagos a
mais pelo requerente, a serem calculados em sede de
liquidação e acrescidos de correção monetária desde o
vencimento de cada parcela e juros legais de 1% ao
mês desde a citação.
Ante a sucumbência, custas processuais e
honorária de 10% sobre o valor atualizado da causa
pelas corrés, solidariamente.
Por fim, julgo extinta a ação, com resolução
do mérito, por força do Art. 487, I do CPC.” (Fls.
690).
Foram opostos embargos de declaração pelo
autor (fls. 694/696), rejeitados pela decisão de fls. 739/740.
Inconformada, apela a ré (fls. 698/712).
Alega que “o Apelado ao aderir o contrato firmado
pela ex-empregadora, está sujeito às mesmas condições do contrato
vigente disponibilizado aos funcionários da ativa e não nas mesmas
condições em que se encontrava na ativa.” (fls. 701).
Diz que “a relação jurídica contratual com a
operadora após a demissão não é mantida diretamente entre o apelado
e a apelante, de sorte de que a manutenção do plano depende da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022312-51.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 4/1614416
vigência do contrato coletivo. é sabido e consabido que o contrato
coletivo possui regramento diferente do plano familiar ou individual,
o que deve ser observado neste caso. O contrato ao qual está vinculado
o Apelado, tem as condições de cobertura e preço fixadas pela
'Industrial Levorin S/A' e Notre Dame Intermédica.” (fls. 702).
Afirma que “ao aderir ao plano de demitidos e
aposentados, o Apelante não celebrou novo contrato com a Notre
Dame Intermédica, mas, sim, aderiu a uma modalidade de contrato
celebrado por sua ex-empregadora para colaboradores inativos,
estando à mercê das condições contratadas e não conforme à sua
vontade, pois frise-se, não se trata de plano individual ou familiar.
No mais, o Autor, quando de sua demissão, poderia não ter optado
pela continuidade do plano e contratar um plano individual ou
coletivo por adesão, com qualquer outra operadora. Como optou pela
continuidade, segue as condições contratadas por sua ex-empregadora,
que certamente oferece aos seus funcionários o que pode pagar” (fls.
702).
Sustenta que “os sinistros ocorridos no plano de
demitidos e aposentados integram o cálculo de reajuste de todo o
contrato. Essa é uma forma de manter a mensalidade acessível àquele
colaborador demitido ou aposentado, que certamente é bem inferior ao
de qualquer plano individual. Assim, o Apelado já é beneficiado com
uma mensalidade mais barata.” (fls. 702).
Argumenta que “Quanto ao reajuste por faixa
etária, entende o STJ que é razoável que os planos de saúde adotem
cláusulas de aumento da mensalidade em razão da idade, já que as
despesas médicas de pessoas idosas são, geralmente, mais altas. Logo,
o contrato ao qual faz parte o Apelado tem previsão expressa de
reajuste por faixa etária, não podendo este alegar desconhecimento em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022312-51.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 5/1614416
relação ao referido reajuste,” (fls. 703).
Aduz que “tratando-se de plano coletivo, o
reajuste anual é livremente pactuado entre a operadora de saúde e a
estipulante do contrato. somente após o estabelecimento dos índices
por livre negociação entre as partes é que o mesmo é submetido à ans,
que poderá intervir em caso de abuso. outrossim, no caso em tela, o
apelado não conseguiu comprovar os percentuais de aumento aplicados
pela apelante, sendo certo que a inversão do ônus da prova não o
exime de comprovar minimamente seu direito” (fls. 705).
Entende que “No caso em tela, o reajuste aplicado,
e em discussão nos autos, decorreu de ajuste prévio entre a
Contratada (Ré) e a Contratante (Levorin), sendo acordado que o
valor das mensalidades dos beneficiários inativos passaria a ser
distribuído em faixas etárias, nos termos da regulamentação vigente.
Portanto, resta claro que não há qualquer irregularidade na cobrança
do prêmio reajustado, uma vez que pertence à Levorin, ora
Contratante, possui a legitimidade para discutir as cláusulas
contratuais, dentre elas, o reajuste do prémio mensal e/ou a
continuidade do contrato” (fls. 706).
Recurso tempestivo, regularmente processado e
preparado (fls. 713/714).
Contrarrazões pelo autor (fls. 722/729).
É o relatório.
O autor ajuizou a presente demanda visando
ser mantida no plano de saúde firmado entre a ré e sua antiga

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022312-51.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 6/1614416
empregadora.
Observe-se que no caso em estudo ficou
incontroverso o fato de o autor fazer jus à sua manutenção no
plano de saúde por tempo indeterminado, uma vez que
trabalhou na sua antiga empregadora pelo tempo necessário e já
estava aposentado quando da sua demissão sem justa causa.
A controvérsia se limita aos moldes em que
ocorreu tal manutenção, uma vez que antes mesmo da demissão
do autor (2901/2016) houve a modificação do plano de saúde do
qual era beneficiário que passou a ser operado pela Amil a
partir de fevereiro de 2014, sobrevindo nova modificação
contratual pela estipulante que, em 18/12/2016, firmou contrato
com a requerida (Notredame / Intermédica).
A lógica assegurada pelo art. 31 da Lei no
9.656/98 é a manutenção do beneficiário nas mesmas condições
praticadas atualmente para os funcionários ativos.
Assim, se há modificação do plano coletivo
empresarial vigente, isso atinge os inativos, desde que em
condição de paridade com os ativos. O que não pode ocorrer é
que o valor praticado para o mesmo tipo de plano seja diferente
para funcionários ativos e inativos.
Nesse
sentido,
vem
pronunciando-se
reiteradamente o Egrégio SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
-
PLANO
DE
SAÚDE
COLETIVO
EMPRESARIAL
-
EX-FUNCIONÁRIO
-
MANUTENÇÃO
DO
BENEFICIÁRIO,
NAS
MESMAS
CONDIÇÕES
DE
COBERTURA
ASSISTENCIAL DE QUE GOZAVA QUANDO DA
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE TRABALHO -

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022312-51.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 7/1614416
POSSIBILIDADE, DESDE QUE ASSUMIDA A
OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO
INTEGRAL.
INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.
Hipótese: Controvérsia envolvendo a manutenção de
beneficiário (ex-funcionário/aposentado) em plano de
saúde da estipulante General Motors do Brasil, que
tem como operadora a Sul América Companhia de
Seguro Saúde, nas mesmas condições de cobertura
assistencial e custeio de que gozava, quando da
vigência do contrato de trabalho.
1. Violação do artigo 535, inciso II, do Código de
Processo Civil/1973 inocorrente. Acórdão local
devidamente fundamentado, no qual se enfrentou os
aspectos fático-jurídicos essenciais à resolução da
controvérsia. Desnecessidade de a autoridade judiciária
manifestar-se sobre todas as alegações veiculadas
pelas partes, quando invocada motivação suficiente ao
escorreito desate da lide.
Inexistência de vício que possa nulificar o acórdão
recorrido
ou
ensejar
negativa
de
prestação
jurisdicional.
2. Ao aposentado deve ser assegurada a manutenção no
plano de saúde coletivo empresarial, com as mesmas
condições e qualidade de assistência médica.
Entretanto, não há falar em direito adquirido do
aposentado ao regime de custeio do plano vigente à
época do contrato de trabalho.
2.1 Para a continuidade do plano de saúde o
beneficiário não tem o direito de despender apenas os
valores de contribuição vigentes ao tempo do ajuste,
devendo assumir o pagamento integral da prestação, a
qual poderá variar conforme as alterações
promovidas no plano paradigma, sempre em paridade
com o que a ex-empregadora tiver que custear,
evitando assim o colapso do sistema (exceção da
ruína), porém, desde que não haja onerosidade
excessiva ao consumidor e a discriminação ao idoso.
3. Recurso especial parcialmente provido para
determinar a manutenção do autor/aposentado no
plano

de

assistência
médica-hospitalar,
observada/preservada a mesma cobertura
assistencial, porém submetida ao atual regramento no
qual adotado o regime de custeio na modalidade do pré-
pagamento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022312-51.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 8/1614416
(REsp 1558456/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI,
QUARTA
TURMA,
julgado
em
15/09/2016,
DJe
22/09/2016 g.n.)
RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE
COLETIVO EMPRESARIAL.
TRABALHADOR APOSENTADO. MIGRAÇÃO PARA
PLANO
NOVO.
EXTINÇÃO
DO
CONTRATO
ANTERIOR.
LEGALIDADE.
REDESENHO
DO
MODELO DE CONTRIBUIÇÕES PÓS-PAGAMENTO
E PRÉ-PAGAMENTO. AUMENTO DA BASE DE
USUÁRIOS.
UNIFICAÇÃO
DE
EMPREGADOS
ATIVOS
E
INATIVOS.
DILUIÇÃO
DOS
CUSTOS
E
DOS
RISCOS.
COBERTURA
ASSISTENCIAL
PRESERVADA.
RAZOABILIDADE
DAS
ADAPTAÇÕES. EXCEÇÃO DA RUÍNA.
1. Discute-se se o aposentado e o empregado demitido
sem justa causa, migrados para novo plano de saúde
coletivo empresarial na modalidade pré-pagamento por
faixa etária, mas sendo-lhes asseguradas as mesmas
condições de cobertura assistencial da época em que
estava em vigor o contrato de trabalho, têm direito de
serem mantidos em plano de saúde coletivo extinto,
possuidor de sistema de contribuições pós-pagamento,
desde que arquem tanto com os custos que suportavam
na atividade quanto com os que eram suportados pela
empresa.
2. É garantido ao trabalhador demitido sem justa causa
ou ao aposentado que contribuiu para o plano de saúde
em decorrência do vínculo empregatício o direito de
manutenção como beneficiário nas mesmas condições de
cobertura assistencial de que gozava quando da
vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o
seu pagamento integral (arts. 30 e 31 da Lei no
9.656/1998). Os valores de contribuição, todavia,
poderão variar conforme as alterações promovidas no
plano paradigma, sempre em paridade com os que a ex-
empregadora tiver que custear. Precedente.
3. Por "mesmas condições de cobertura assistencial"
entende-se
mesma
segmentação
e
cobertura, rede
assistencial, padrão de acomodação em internação, área
geográfica de abrangência e fator moderador, se houver,
do plano privado de assistência à saúde contratado para
os empregados ativos (art. 2o, II, da RN no 279/2011 da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022312-51.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 9/1614416
ANS).
4. Mantidos a qualidade e o conteúdo de cobertura
assistencial do plano de saúde, não há direito adquirido
a modelo de custeio, podendo o estipulante e a
operadora redesenharem o sistema para evitar o seu
colapso (exceção da ruína), desde que não haja
onerosidade
excessiva
ao
consumidor
ou
a
discriminação ao idoso.
5. Nos contratos cativos de longa duração, também
chamados de relacionais, baseados na confiança, o
rigorismo e a perenidade do vínculo existente entre as
partes
pode
sofrer,
excepcionalmente,
algumas
flexibilizações, a fim de evitar a ruína do sistema e da
empresa, devendo ser respeitados, em qualquer caso, a
boa-fé, que é bilateral, e os deveres de lealdade, de
solidariedade (interna e externa) e de cooperação
recíprocos.
6. Não há ilegalidade na migração de inativo de plano
de saúde se a recomposição da base de usuários
(trabalhadores ativos, aposentados e demitidos sem
justa causa) em um modelo único, na modalidade pré-
pagamento por faixas etárias, foi medida necessária
para se evitar a inexequibilidade do modelo antigo,
ante os prejuízos crescentes, solucionando o problema
do desequilíbrio contratual, observadas as mesmas
condições
de
cobertura
assistencial.
Vedação
da
onerosidade excessiva tanto para o consumidor quanto
para o fornecedor (art. 51, § 2o, do CDC). Função
social do contrato e solidariedade intergeracional,
trazendo o dever de todos para a viabilização do
próprio contrato de assistência médica.
7.
Não
há
como
preservar
indefinidamente
a
sistemática contratual original se verificada a exceção
da ruína, sobretudo se comprovadas a ausência de má-
fé, a razoabilidade das adaptações e a inexistência de
vantagem exagerada de uma das partes em detrimento
da outra, sendo premente a alteração do modelo de
custeio do plano de saúde para manter o equilíbrio
econômico-contratual e a sua continuidade, garantidas
as mesmas condições de cobertura assistencial, nos
termos dos arts. 30 e 31 da Lei no 9.656/1998.
8. Recurso especial provido.
(REsp 1479420/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
01/09/2015, DJe 11/09/2015 g.n.)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022312-51.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 10/1614416
Esta Corte possui o entendimento de que é
assegurado ao funcionário de ser mantido no plano de
saúde coletivo do empregador com as mesmas
condições de assistência médica, desde que assuma o
pagamento integral da prestação, sempre com
paridade com o que o empregador tivesse que custear,
o qual poderá variar conforme as alterações promovidas

no

respectivo

plano
(REsp
no
1.479.420/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 11/9/2015).
Aplicação da Súmula no 83 do STJ ao caso.
(AgInt no REsp 1456914/RJ, Rel. Ministro MOURA
RIBEIRO,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
23/08/2016, DJe 31/08/2016 g.n.)
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DE ORIGEM EM CONFORMIDADE COM
A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
SÚMULA
83/STJ.
REEXAME
DE
MATÉRIA
CONTRATUAL E FÁTICA. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.
INCIDÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A decisão de origem encontra-se em
consonância com a jurisprudência desta Corte, no
sentido de que "É garantido ao trabalhador demitido
sem justa causa ou ao aposentado que contribuiu para
o plano de saúde em decorrência do vínculo
empregatício o direito de manutenção como
beneficiário nas mesmas condições de cobertura
assistencial de que gozava quando da vigência do
contrato de trabalho, desde que assuma o seu
pagamento integral (arts. 30 e 31 da Lei n.
9.656/1998). Os valores de contribuição, todavia,
poderão variar conforme as alterações promovidas no
plano paradigma, sempre em paridade com os que a ex-
empregadora tiver que custear. Precedente". (REsp
1479420/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 1.9.2015,
DJe 11.9.2015, e também, REsp 531.370/SP, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado
em 7.8.2012, DJe 6.9.2012). Incide, portanto, o óbice
da Súmula 83/STJ.
2. Inviável o recurso especial cuja análise das razões
impõe reexame da matéria contratual e fática da
lide, nos termos da vedação imposta pelos enunciados

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022312-51.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 11/1614416
n. 5 e 7 da Súmula do STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 826.000/RJ, Rel. Ministra MARIA
ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
07/06/2016, DJe 16/06/2016 g.n.)
Observe-se
que
a
validade
da
alteração
contratual já foi claramente reconhecida pela r. sentença, na
qual ficou consignado que “Já verificado o direito do autor em
permanecer como beneficiário do plano de saúde repita-se, na mesma
condição dos funcionários ativos, deve arcar com o mesmo valor da
mensalidade cobrada dos funcionários ativos, bem como deve a corré
Notre Dame, se o caso, devolver os valores pagos a mais, quando do
desligamento do requerente da empresa, a serem calculados em
liquidação de sentença” (fls. 690 g.n.).
Em verdade, as alegações contidas no apelo
deixam clara a tentativa da requerida de fazer valer a criação de
planos distintos para ativos e inativos, inclusive naquilo que se
refere à cobrança das mensalidades.
A requerida expressamente admitiu que:
“neste sentido, é importante destacar que, ao aderir
ao plano de demitidos e aposentados, o apelante não
celebrou
novo
contrato
com
a
Notre
Dame
Intermédica, mas, sim, aderiu a uma modalidade de
contrato celebrado por sua ex-empregadora para
colaboradores
inativos,
estando
à
mercê
das
condições
contratadas e não conforme à sua
vontade, pois frise-se, não se trata de plano
individual ou familiar” (fls. 702 g.n.).
“No caso em tela, o reajuste aplicado, e em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022312-51.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 12/1614416
discussão nos autos, decorreu de ajuste prévio entre
a Contratada (Ré) e a Contratante (Levorin), sendo
acordado
que
o
valor
das
mensalidades
dos
beneficiários inativos passaria a ser distribuído em
faixas etárias, nos termos da regulamentação
vigente.” (fls. 706 g.n.).
Não bastasse, o contrato firmado entre a ré e a
antiga empregadora do autor, especialmente no aditamento de
fls. 645/654, deixa clara a diferenciação no que se refere ao
valor das mensalidades cobradas dos funcionários ativos (“4.1.
As Partes acordam que os valores das contraprestações pecuniárias
adotadas para os beneficiários titulares ativos e seus dependentes
serão valores individuais, conforme abaixo descritos”
fls. 646

g.n.) e dos inativos (“4.5. As contraprestações pecuniárias dos
demitidos e aposentados serão valores por faixa etária” fls. 648).
Como se vê, a ré pretende que o autor seja
incluído no plano disponibilizado para os inativos, com o
pagamento integral das respectivas mensalidades por faixa
etária, que são diversas daquelas do plano dos ativos.
Todavia,
como
já
explicitado,
a
lógica
assegurada pelo art. 31 da Lei no 9.656/98 é a manutenção do
beneficiário nas mesmas condições praticadas atualmente para
os funcionários ativos:
“Art. 31. Ao aposentado que contribuir para produtos
de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em
decorrência
de
vínculo
empregatício,
pelo
prazo
mínimo de dez anos, é assegurado o direito de
manutenção como beneficiário, nas mesmas condições
de cobertura assistencial de que gozava quando da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022312-51.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 13/1614416
vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o
seu pagamento integral.”
Por esse motivo, não se admite que o valor
praticado para o mesmo tipo de plano seja diferente para
funcionários ativos e inativos.
Isso porque, como já decidiu este E. Tribunal,
“Parece não fazer sentido que a cobertura seja a mesma, mas o custo
distinto e eventualmente proibitivo ao aposentado, o que significaria
esvaziar de sentido o preceito e, na prática, impossibilitar o exercício
de direito potestativo assegurado por norma de ordem pública” (AI.
n.564.745.4/8-00, Rel. Francisco Loureiro, j. 26.6.08).
No mesmo sentido:
Plano de saúde. Trabalhador aposentado. Direito
tutelado pelo art. 31 da Lei n. 9.656/98 que é o de
manter o trabalhador aposentado no mesmo plano de
saúde coletivo dos funcionários que estão na ativa,
mediante o custeio integral do valor. Impossibilidade
de se fazer distinção entre trabalhadores que estão
na ativa e aposentados, pena de esvaziar o sentido
do preceito que é o de estabelecer uma relação de
cooperação mútua entre os associados. Sistema de
autogestão. Prêmio que varia mensalmente conforme a
utilização dos beneficiários. Prestação do aposentado
que deverá corresponder ao valor que era descontado
em folha, acrescido da média dos gastos per capita
suportados pelo ex-empregador com relação aos seus
funcionários no último período de trabalho deste.
Precedentes. Recurso não provido com observação.
(TJSP, Ap. 1034758-28.2013.8.26.0100, 10a Câm. de
Dir. Privado, Rel. Des. Araldo Telles, j. 11/02/2014
g.n.)
AÇÃO
DE
NULIDADE
DE
CLÁUSULA
CONTRATUAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA,
EM PRIMEIRO GRAU. APLICAÇÃO DO ARTIGO
252 DO RITJSP E DA SÚMULA 104 DESSA CORTE.
AUTOR QUE PREENCHE OS REQUISITOS LEGAIS
PARA MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE,
ASSUMINDO
A
RESPONSABILIDADE
PELO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022312-51.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 14/1614416
PAGAMENTO INTEGRAL DAS MENSALIDADES.
INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 31, CAPUT, DA LEI
9656/98.
CONTRATO
DE
PLANO
DE
SAÚDE
VIGENTE EM RELAÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS DA
ATIVA DEVEM, POR FORÇA DA PARIDADE E
EQUIVALÊNCIA,
TAMBÉM
SER
ESTENDIDOS
AOS
APOSENTADOS.
INCABÍVEL
O
TRATAMENTO
PREFERENCIAL
A
QUAISQUER
DOS GRUPOS. SINISTRALIDADE EM RELAÇÃO
AOS
CONTRATOS
VIGENTES
ENTRE
APOSENTADOS
É
SUPERIOR
AO
DOS
TRABALHADORES DA ATIVA. MANUTENÇÃO DO
CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE PARA O
TRABALHADOR
APOSENTADO,
NAS
MESMAS
CONDIÇÕES DE COBERTURA ASSISTENCIAL DO
TRABALHADOR
DA
ATIVA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.
(TJSP, Ap. 0149669-07.2012.8.26.0100, 5a Câm. de
Dir. Privado, Rel. Des. Edson Luiz de Queiroz, j.
12/03/2014 g.n.)
Destaca-se, ademais, que a Resolução no
279/2011 da ANS não pode afastar benefício criado pela lei.
Nesse sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal,
inclusive esta Colenda Câmara:
PLANO DE SAÚDE - Aposentadoria anterior à
vigência da Lei no 9.656/98 - Continuidade do vínculo
empregatício - Demissão após mais de dez anos de
contribuição - Contrato mantido nas mesmas condições
vigentes à época em que a autora estava na ativa -
Cabimento - Inteligência do art. 31, da Lei no 9.656/98
- Prêmio que passa a ser devido integralmente pela
beneficiária e deve ser composto pela parcela da
empregada e a da empregadora - Observado que a parte
custeada pela estipulante será fixada na média dos
valores pagos pela empregadora nos últimos seis meses,
dividida pelo número de beneficiários atendidos na
mesma modalidade de plano - Irrelevância do que
disponha a Resolução Normativa no 279/2011 da
ANS, que não afasta a incidência do art. 31, da Lei
no 9.656/98 - Plano operado pelo sistema de autogestão
- Situação que não exime a apelante das obrigações
legais - Recurso desprovido, com a observação.
(...) Evidente que não lhe pode ser imposto tratamento
diverso, como se houvesse contratado um plano de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022312-51.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 15/1614416
saúde individual após a demissão, regra que não se
aplica aos demais trabalhadores do Banco Itaú S/A.
Ora, a norma protetiva do artigo 31 da Lei no 9.656/98
garante a continuidade do plano, nos moldes em que
lhe estava sendo cobrado. Assim, basta que continue a
pagar os valores que recolhia na ativa, acrescidos dos
reajustes legais, além da parte que era honrada por seu
antigo empregador.
(TJSP, Ap. 0009866-72.2013.8.26.0100, 7a Câm. de
Dir. Privado, Rel. Des. Mendes Pereira, j. 30/10/2013
g.n.)
OBRIGAÇÃO DE FAZER - Plano de saúde -
Manutenção em plano de saúde coletivo - Procedência
do pedido - Inconformismo - Desacolhimento - Autor
aposentado
que
pretende
ser
mantido
com
seus
dependentes no plano de saúde ao qual aderiu em razão
do vínculo empregatício - Legislação em vigor que
determina a manutenção do aposentado no plano de
saúde, após dez anos de contribuição, nas mesmas
condições de que gozava na vigência do contrato de
trabalho,
desde
que
assuma
a
integralidade
das
prestações mensais - Inteligência do art. 31 da Lei no
9.656/98 - Resolução normativa que não se sobrepõe à
lei - Verba honorária que atende ao disposto no art. 20,
§ 4o, do Código de Processo Civil - Sentença mantida -
Recurso desprovido.
(...) Não prospera a alegação da apelante de que a ANS
autoriza
a
existência
de
diferenciação
entre
os
contratos de funcionários ativos e inativos, nos termos
do art. 13, inc. II, e art. 17 e seguintes da Resolução
Normativa n. 279, ao argumento de que para os ativos
o contrato é coletivo e para os aposentados, individual.
Ora, uma simples resolução não pode se sobrepor à Lei
n. 9.656/98, que é natureza cogente.
(TJSP, Ap. 0003765-19.2013.8.26.0100, 5a Câm. de
Dir. Privado, Rel. Des. J.L. Mônaco da Silva, j.
11/12/2013 g.n.)
Assim, é ilegal a forma de manutenção do
apelado como beneficiário do plano de saúde promovida pela
requerida, que deverá estabelecer paridade dos inativos com os
funcionários ativos, já que devem fazer parte do mesmo plano.
Pelo mesmo motivo, é naturalmente devida a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022312-51.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 16/1614416
devolução de valores eventualmente pagos a maior.
O valor da mensalidade efetivamente devida
deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença,
observando-se o montante pago pelos funcionários da ativa e a
parcela paga pela estipulante com relação a estes beneficiários,
devendo o autor arcar com a soma de tais contribuições.
Ante o
exposto,
pelo
meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
O presente apelo foi interposto sob a égide do
atual CPC, que determina o arbitramento de honorários
advocatícios em recurso (art. 85, § 1°, CPC). Assim, majoro os
honorários advocatícios fixados para os patronos do autor em
10% para 15% do valor atualizado da causa, nos termos do art.
85, § 11, do CPC.
MARY GRÜN
Relatora